Tribunal: TJES
Processo: 5004837-38.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004837-38.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRANDOLA FINANCEIRA LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004837-38.2021.8.08.0047

RECTE.: MIRANDOLA FINANCEIRA LTDA

RECDA.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR CONTRATADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DIVERSOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO SEM A APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES PELA RÉ.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou a presente ação indenizatória aduzindo que, em 26/06/2021, realizou a contratação dos serviços de internet e telefonia fixa com a ré, no valor de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), todavia, nos meses seguintes, foi surpreendida com a cobrança de um acréscimo médio de R$ 30,00 (trinta reais). Destacou que, por não concordar com os valores, não realizou o pagamento de um das faturas, tendo seu contrato de internet suspenso por dois dias e com dificuldades em se comunicar com seus clientes. Busca com a presente ação o reestabelecimento do plano nos termos que alega ter contratado e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em sede recursal (Id 4413276), pleiteia a declaração de nulidade da sentença, ante a ausência de manifestação quanto a inversão do ônus da prova e o retorno dos autos a origem para reinício da fase instrutória.
2.Tese da parte requerida:
Alega, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil. Apresentou contrarrazões ao Id 4413280, ocasião em que impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença diante da inexistência de ato ilícito praticado pela empresa de telefonia.
3. Sentença
: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo a recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos que instruíram a petição juntada ao Id 4678038, os quais, inclusive, afastam a impugnação da recorrida, pautada tão somente na ausência de prova da condição de hipossuficiência. Assim, considerando que, após regularmente intimada, a autora/recorrente comprovou documentalmente a hipossuficiência econômica, rejeito a impugnação lançada em contrarrazões. Rejeito a preliminar de nulidade de sentença, eis que a inversão ou não do ônus da prova, e seus reflexos, é matéria meritória, estando o julgado combatido devidamente alicerçado nas provas produzidas pelas partes, que são suficientes para possibilitar o correto julgamento da demanda. Dito isso, ao contrário do consignado pelo magistrado a quo, entendo que a autora logrou êxito em provar minimamente os fatos aduzidos na inicial, uma vez que, ao noticiar a existência do problema com a operadora de telefonia recorrida, trouxe inúmeros protocolos, mais precisamente 12 (doze), inclusive indicando em apartado aquele que deu ensejo a contratação do plano no valor que reputa devido (Id 4413126 – págs. 04/05), os quais, em momento algum foram impugnados pela ré, nos levando a crer que, de fato, a recorrente precisou abrir mais de dez chamados junto à recorrida no intuito de resolver o problema noticiado nos autos. Portanto, verifica-se que a Vivo poderia ter acostado aos autos o contrato de prestação de serviços ou gravações feitas pelo sistema de telefonia e documentos aptos a comprovar a existência do contrato no valor defendido, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno e print da página dos valores dos planos, que, isoladamente, sem a apresentação das gravações questionadas, não gozam de credibilidade. Assim, independentemente do fator inversão ônus da prova, entendo que não há provas robustas nos autos de que a parte autora contratou os serviços nos moldes defendidos pela recorrida, ou seja, pelo valor mensal de R$ 149,99. Sendo ônus que lhe incumbia, pela distribuição regular do ônus probatório, nos termos do art. 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Não desconheço que o ordenamento jurídico reconhece a celebração de contrato virtual, todavia se faz necessária a parte apresentar elementos probatórios suficientes para corroborar com as alegações da existência de contratação nos moldes sustentado. Há sim a possibilidade de reconhecimento do print da tela sistêmica, mas não isoladamente como se deu no caso concreto, sendo necessário mais elementos para comprovar a contratação que a requerida alega, a teor do disposto no art. 5º e 6º da Lei 9.099/95. Portanto, deve ser reputado devido o valor da contratação na forma indicada pela autora, isto é, mensal de R$ 119,99, cuja restituição da quantia paga a maior no decorrer da ação deverá ser na forma simples, eis que não demonstrada a má-fé, bem como observando os limites do plano quando da ocasião da recorrente ter utilizado além do contratado, sob pena de enriquecimento ilícito. Importante consignar que a alegação do autor de contratação de telefone fixo ilimitado para empresa (integrante do pacote) não prospera, devendo o referido serviço ser prestado na forma como consta do plano (limitado). Não há prova robusta de deficiência efetiva do serviço, eis que a tela sistêmica apresentada pela autora é isolada, pegando apenas um período. Considerar a tela sistêmica apresentada pela autora e desconsiderar as apresentadas pela requerida seria um contrasenso. Isso decorre do fato de que nenhuma operadora oferece o serviço de ligação de telefone fixo para celular pelo valor questionado pela autora de forma ilimitada. No caso concreto, ainda, mesmo com a falha nos serviços prestados, não há configuração de lucros cessantes e danos morais, haja vista que os serviços foram suspensos, corretamente, pelo não pagamento de uma das faturas. O ordenamento jurídico prevê a consignação em pagamento como forma de suspensão dos efeitos da mora em razão de discordâncias contratuais, ainda mais considerando que grande parte do valor não pago era efetivamente devido pelo consumidor pelos serviços prestados. Outrossim, não há prova efetiva de que os lucross cessantes ocorreram, porquanto tal situação, por si só, não conduz a conclusão que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem, não havendo, sequer, como inverter o ônus da prova nesse caso. Não basta, no caso, a mera expectativa de que a falha da internet, por divergências no valor da fatura, tenha provocado a perda das vendas, inexistindo prova mínima nesse sentido. Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido. Por fim, quanto ao dano moral, embora reconhecido o dano patrimonial (restituição de eventual valor desembolsado a maior), entendo ser mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido. Ademais, é patente que, em se tratando de pessoa jurídica, há que restar demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva, o que não se demonstrara nestes autos, sendo, portanto, descabida a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer o valor inicial do plano contratado pela recorrente como sendo R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), com o serviço de telefônica limitada incluso, e, via de consequência, condenar a recorrida ao pagamento de eventual quantia paga a maior, na forma simples, observando os limites do plano, quando da ocasião da recorrente ter utilizado além do contratado, à ser apurado através de simples cálculoss aritméticos, sob pena de enriquecimento ilícito da mesma. Os referidos valores serão corrigidos monetariamente a contar da data do referido pagamento à maior e acrescidos de juros legais a contar da citação. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)